Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-52.2020.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-52.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA - CNPJ: 32.991.655/0001-65 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELANTE), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DE JUROS – IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E ACEITAS PELAS PARTES – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA REVESTIDAS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar.

Observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Mérito.

Na hipótese dos autos, observa-se que as cédulas de crédito bancária objeto da demanda contém a informação do crédito exequendo (principal da dívida), em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados aos autos estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano, tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Sob esta perspectiva, tem-se que a planilha de débito apresentada na ação execução, declina a incidência dos juros aplicados, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
MERCADÃO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA.
e
OUTROS.

Embargos à Execução:

Opostos em face de

BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que julgou improcedente
os Embargos à Execução opostos pelo apelante, sob o fundamento de que os Embargantes/Apelantes se limitaram a alegações genéricas de que o direito de crédito em execução está sendo cobrado em excesso.

No mais, condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

Apelo
: em sede de preliminar, suscita o cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o Juízo singular indeferiu a produção de prova pericial contábil, diligência que defende ser imprescindível para a concreta aferição da procedência do cálculo apresentado pelo Banco Exequente.

Quanto ao mérito, a
firmam que o contrato é de adesão e possui taxas de juros acima do patamar legal, bem como outros encargos não contratados.

Assentam que não conseguiram adimplir o contrato firmado e passaram a sofrer cobranças de encargos contratuais abusivos. Pugnam que os embargos sejam acolhidos e julgados totalmente procedentes, para que seja declarada a inexigibilidade do título executivo, bem como a nulidade da execução.

Subsidiariamente, postulam a realização de perícia contábil dos valores apresentados pelo embargado, o qual deverá descontar os valores já pagos, proporcionalmente, e excluir do cálculo a correção monetária, aplicando a taxa de juros legal na forma simples. Outrossim, pugnam pela declaração da nulidade das cláusulas contratuais abusivas e dos valores cobrados a maior, pela limitação dos juros moratórios a taxa de 1% ao mês ou 12% ao ano, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Em que pese intimada (ID. 234821187), o Banco Recorrido não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, os Apelantes sustentam que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois, segundo alegam, lhes foram tolhidos o direito à produção de prova técnica pericial contábil para aferir, com certo grau de certeza, a procedência dos valores constantes no memorial descritivo apresentado pelo Banco Exequente/Apelado.

Ressaltam que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base somente o que fora apresentado pela Instituição Financeira, deixando de considerar o pleito dos Embargados. Destacam que, ao deixar de oportunizar a produção de prova pericial, o Juízo singular infringiu aos princípios do contraditório em ampla defesa, o que não pode ser tolerado.

Ponderam que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerente/Apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Defendem a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia contábil para a aferição concreta dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

De pronto
,
não prospera a preliminar.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer os Recorrentes, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

Rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se os autos de
Embargos à Execução
opostos por
MERCADÃO DE TINTAS URBANO E RURAL LTDA., IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO
e
VLADIMIR JOSÉ LONGO
em razão da ação de execução de título extrajudicial que lhe move o
BANCO DO BRASIL S.A.

Narram, em síntese, que a embargada ajuizou uma
ação executória por título extrajudicial
, no valor de R$ 952.876,02 (novecentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos), em razão do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 492.102.505, firmada entre as partes em 26/12/2017.

Afirmam que o contrato é de adesão e possui taxas de juros acima do patamar legal, bem como outros encargos não contratados. Assentam que não conseguiram adimplir o contrato firmado e passaram a sofrer cobranças de encargos contratuais abusivos.

Pugnam que os embargos sejam acolhidos e julgados totalmente procedentes, para que seja declarada a inexigibilidade do título executivo, bem como a nulidade da execução.

Subsidiariamente, postulam a realização de perícia contábil dos valores apresentados pelo embargado, o qual deverá descontar os valores já pagos, proporcionalmente, e excluir do cálculo a correção monetária, aplicando a taxa de juros legal na forma simples. Outrossim, pugnam pela declaração da nulidade das cláusulas contratuais abusivas e dos valores cobrados a maior, pela limitação dos juros moratórios a taxa de 1% ao mês ou 12% ao ano, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelos Recorrentes, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos e da documentação que o instrui, denota-se que o título apresentado pelo Banco Exequente/Apelado é nítido quanto a seu vencimento, e seus valores original e atualizado –
vide
ID. 38619889 – págs. 19 e seguintes.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados aos autos estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Quanto à defensiva arguida de juros abusivos, não se visualiza ocorrência de excesso de execução e tampouco ilegalidade ou abusividade nos juros cobrados pelo Banco Embargado.

Tal como explicitado pelo Juízo singular, os Apelantes sequer apresentaram aos autos a adequada discriminação do valor que entendem correto a ser executado por meio da apresentação de memória de cálculo capaz de evidenciar o caminho percorrido para a sua identificação.

Frisa-se, não basta a simples alegação genérica de que o direito de crédito em execução está sendo cobrado em excesso, tampouco se mostra suficiente a mera indicação do valor supostamente incontroverso. Assim, ausente a discriminação do valor correto pelos Embargantes, conclui-se como frágeis os argumentos dispendidos pelos Recorrentes.

De mais a mais, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano, tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

O Supremo Tribunal Federal, ratificou a Súmula 596 Enunciado, a qual estabelece que
“as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Sessão Plenária de 15/12/1976.”

Na mesma toada, o STJ já sumulou entendimento - Súmula 93, a qual dispõe
“a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. (SÚMULA 93, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, DJ 03/11/1993, p. 23187).”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÕES DE PRÁTICA DE ANATOCISMO E DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO DA CONSUMIDORA. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Capitalização mensal de juros (anatocismo). Prática que, atualmente, está prevista na Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que pactuada. Inteligência da Súmula nº 539/STJ. Percentual da taxa de juros remuneratórios.
Jurisprudência pátria que possui entendimento consolidado no sentido de que às instituições financeiras é lícito cobrar taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que, no entanto, não seja abusiva. Abusividade que deve ser examinada ao se contrapor a taxa aplicada no caso concreto com a média praticada pelo mercado no período e para o negócio específico em comento.
Tema nº 27/STJ. Entendimento de que somente haverá falar em exorbitância da taxa praticada se ela for superior a, ao menos, 150% a média do mercado. Precedentes. Na presente hipótese, pelo que se pode observar de tabela apresentada pela própria apelante, as taxas de juros praticada pelos apelados, embora próximas ao limiar, sempre foram efetivamente inferiores a uma vez e meia a taxa média, razão pela qual não se pode considerá-las abusivas. Majoração dos honorários, pela sucumbência recursal, para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00241282120208190021 202300116340, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 30/03/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 04/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA.
CUSTO EFETIVO TOTAL. CARÁTER INFORMATIVO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE
. CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963- 17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001). JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DESPESAS DE COBRANÇA. NÃO PACTUADAS. 1. É ônus do consumidor indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que reputa abusivas, pois não cabe ao julgador proceder de ofício à análise do tema (Súmula 381 STJ).
2. A pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade contratual (Súmula 382 STJ). 3. Para detecção da abusividade dos juros remuneratórios pactuados o julgador deve levar em conta a taxa média praticada pelo mercado em operações da natureza ali discutida, ao tempo da celebração da avença (Súmula 530 STJ)
. 4. Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado ( REsp. nº 1.359.365). 5. O Custo Efetivo Anual (CET), por não se tratar de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não pode ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça. 6. É suficiente a previsão, no contrato bancário, da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, para permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros. 7. Os contratos bancários firmados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
admite-se capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 8. Inexiste ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência
, quando ausente cumulação com a comissão de permanência, conforme súmula 296, do STJ, quando contratado no mesmo percentual do contrato. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 53062039720218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Goiânia - 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
- REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO:
LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE SE PACTUADA -CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – POSSIBILIDADE SE PACTUADA
- MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. (2).
A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos. Todavia, considera-se abusiva uma taxa de juros de um contrato sempre que ela estiver acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato
. (3). As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1º do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural”.
(TJ-MT - AC: 00068748220158110037, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023).

Dito de outro modo, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, até porque, inexistem nos autos provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024